Tribunal: STF
Processo: ARE 898147
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessária a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável a espécie, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.